Tribunal: TJDFT
Processo: 0702853-22.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. CONFISSÃO DO APELANTE EM CONSONÂNCIA COM OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO). PENA DEFINITIVA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No crime de receptação, o dolo do agente é aferido a partir das circunstâncias que revestem o fato delitivo. Se o bem é apreendido em poder do acusado ou de terceiro que adquiriu o bem, opera-se a inversão do ônus probatório, de modo que ao réu incumbe apresentar prova acerca da ausência do dolo em sua conduta.
2. Admite-se como razoável e proporcional o critério de 1/6 (um sexto) para a exasperação da pena-base. Redimensionamento de ofício.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.